Tribunal: STF
Processo: HC 260398
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 208.015/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, em que se pleiteava salvo-conduto para impedir prisão em flagrante e apreensão do fungo Psilocybe Cubensis, comercializado como amostra botânica.



    2. A defesa alega que a comercialização do fungo não é tipificada como crime, pois não está listado na Portaria SVS/MS nº 344/1998, embora as substâncias psilocibina e psilocina estejam listadas. Invoca os princípios da legalidade, liberdade, taxatividade e in dubio pro reo.



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem, afirmando que não há investigação em curso ou ameaça concreta à liberdade do agravante, e que a fiscalização é atividade inerente ao poder de polícia da administração pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se há ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção do agravante que justifique o conhecimento do habeas corpus preventivo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O habeas corpus preventivo não merece conhecimento, pois não se verifica ameaça concreta ou real à liberdade de locomoção do agravante, que não se encontra preso ou sob ameaça de prisão.



    6. O receio de prisão deve resultar de ato concreto e iminente, o que não se verifica no caso em análise.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “O habeas corpus preventivo requer ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, não sendo cabível em situações de receio abstrato de prisão” (doc. 4, pp. 6-7). 



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 4, pp. 11-15).



    Neste habeas corpus, a defesa relata, primeiro, que:



    [...] o Paciente é sócio proprietário de empresa Natureza Divina Ltda., devidamente cadastrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e Secretaria da Receita Federal sob o nº de CNPJ 72.021.777/0001-43, com início das atividades em 3 novembro de 2005, com a descrição da atividade econômica “Comércio varejista de plantas e flores naturais”. (ANEXO 2)



    Para o emprego de sua atividade empresarial, o Paciente realiza a comercialização dos produtos acima descritos no sítio eletrônico https://www.naturezadivina.com.br/, o qual possui alcance nacional e se estende para um sem número de consumidores finais dos diversos produtos disponíveis na referida plataforma.



    Dentre os diversos produtos comercializados pelo Paciente encontra-se o fungo da espécie Psilocybe cubensis na sua forma in natura, vendido em caráter de amostragem botânica, com indicação expressa de que o produto não é destinado ao consumo humano.



    Psilocybe cubensis (anteriormente designado como Stropharia cubensis) é apenas uma das centenas de espécies proveniente do fungo Psilocybe spp., podendo ser encontrado por diversas outras denominações, mais ou menos populares (tais como Teonanácat, nits-si-tho, dentre outros) a depender da localização geográfica, cultura, período histórico, etc (doc. 1, p. 2). 



    Em seguida, argumenta:



    Ocorre que, da espécie fúngica em questão podem ser eventualmente extraídas as substâncias pscilocibina e pscilocina, que se encontram inseridas na Lista F, de substâncias de uso proscrito no Brasil, do Anexo I, da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998.



    Tenha-se presente que, a espécie fúngica Psilocybe cubensis (na sua forma in natura) não se encontra inserida na Lista E, de plantas e fungos proscritos que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, da mesma Portaria.



    Nesse ínterim, o risco à liberdade de locomoção do Paciente se verifica tendo em vista as prisões em flagrante e imposição de outras medidas constritivas que as autoridades têm sujeitado os pesquisadores, produtores, comerciantes e demais exploradores da espécie fúngica em questão por todo o país, baseadas no simples fato de que as substâncias pscilocibina e pscilocina se encontram inseridas na Lista F, de substâncias de uso proscrito no Brasil, do Anexo I, da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, mesmo que o fungo Psilocybe spp, ou qualquer de suas espécies, não seja expressamente proibido, uma vez que não se encontra inserido na Lista E, de plantas e fungos proscritos que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, da mesma Portaria.



    Diante, pois, da incompletude do conteúdo regulatório jurídico-positivo aplicável à espécie, bem como do aparente conflito normativo e da omissão regulatória derivados da Portaria em referência — fatores que, de um lado, têm ensejado prisões em flagrante e a imposição de medidas constritivas a diversos produtores e comerciantes da espécie fúngica em questão por todo o país, ante a dúvida das autoridades quanto à efetiva proibição do produto, e, de outro, têm motivado a abertura reiterada de investigações em desfavor do Paciente —, tornou-se imperiosa a impetração do presente Habeas Corpus, a fim de obter a concessão de salvo-conduto que impeça as autoridades policiais de efetivar sua prisão provisória, bem como de proceder à apreensão do produto, quando se tratar especificamente da produção e comercialização da espécie fúngica Psilocybe cubensis, na sua forma in natura (doc. 1, p. 3). 



    Mais adiante, assevera que, ao longo de anos, o paciente foi submetido a sucessivas investigações e arquivamentos relacionados à sua atividade empresarial, sempre em razão da insegurança jurídica decorrente da ambiguidade e/ou incompletude normativa acerca da incidência da Portaria SVS/MS n. 344/1998.



    Por essa razão, sustenta:



    [...] o ato coator ora combatido configura manifesta teratologia jurídica, porquanto se recusa a reconhecer a realidade fática incontestável de que pesquisadores, produtores e comerciantes do Psilocybe cubensis vêm sendo reiteradamente presos em flagrante, com apreensão e destruição de seus bens e produtos, em razão de operações policiais deflagradas em todo o território nacional. Ignorar esse cenário concreto e documentado, sob o argumento de ausência de ameaça atual, equivale a subverter por completo a função precípua do habeas corpus preventivo, que é justamente atuar antes da consumação da constrição arbitrária, impedindo que a liberdade fique refém da surpresa ou da violência estatal.



    34. Soma-se a isso a grave omissão no ato coator em enfrentar a evidente disparidade entre manifestações de diversas autoridades: de um lado, órgãos técnicos e policiais, e mesmo membros do Ministério Público, afirmam categoricamente a atipicidade da conduta; de outro, autoridades policiais insistem em tratar o comércio do fungo como crime, deflagrando prisões e instaurando sucessivas investigações contra o próprio Paciente, circunstância que corrobora, de modo inequívoco, com a existência de risco concreto e atual à sua liberdade. Tal contradição institucional gera uma situação de inaceitável insegurança jurídica, que expõe o Paciente ao risco diário de sofrer restrições arbitrárias à sua liberdade (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para expedir salvo-conduto em favor do Paciente, vedando qualquer prisão em flagrante, decretação de prisão preventiva ou apreensão de produtos, quando fundadas exclusivamente na produção e no comércio do fungo Psilocybe cubensis na sua forma in natura, conduta atípica e sem proibição expressa e indubitável;



    (ii) que o salvo-conduto produza efeitos sobre procedimentos investigatórios em curso e supervenientes de idêntico objeto fático, relaxando-se de imediato eventual prisão em flagrante que venha a ser fundada exclusivamente na referida conduta atípica, bem como determinando-se, se já houver apreensão, a imediata restituição dos bens e produtos ilegalmente constritos;



    (iii) o oficiamento às autoridades indicadas nos autos (Delegado-Geral da PC/SP, DISE/DENARCSP e Delegacia de Polícia de Juquitiba/SP, órgãos da PF e do MP estadual e federal com atuação correlata), para ciência e cumprimento imediato da ordem, evitando-se novos atos de constrição arbitrária;



    (iv) a intimação do Ministério Público para se manifestar, na forma da lei;



    (v) que todas as comunicações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCIANO ABREU CANOLA (OAB/SP 328.975), sob pena de nulidade (doc. 1, pp. 25-26).



    Este pleito não deve prosseguir. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal — CPP, a concessão de habeas corpus preventivo exige a demonstração de fundado receio de constrangimento ilegal, traduzido na existência de ato concreto, iminente e identificado, praticado ou a ser praticado por autoridade pública, capaz de atingir a liberdade de locomoção do paciente.



    No presente caso, a impetração não aponta nenhum elemento objetivo capaz de demonstrar ameaça concreta. Ainda que se mencione a instauração de procedimento investigatório anteriormente arquivado, bem como a existência de investigações em curso envolvendo terceiros, não há nos autos qualquer indício de risco iminente ou efetivo de constrangimento ilegal a justificar a atuação da via excepcional do habeas corpus preventivo.



    Com essa compreensão, destaco:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme em defesa da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, que devem ser exercidas em harmonia com os demais direitos e valores constitucionais.



    3. O caso concreto, contudo, não evidencia situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 204.718 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/3/2022).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Hipótese em que não se evidencia situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 182.101 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECEIO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O CONSTANTE DO MANDADO. MERA PRESUNÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão de salvo-conduto, por suposto receio de submissão do Paciente a regime prisional mais gravoso do que o constante do decreto condenatório, nas hipóteses em que há o registro correto do regime prisional no mandado pendente de cumprimento.



    2. Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009).



    3. No caso concreto, os processos criminais de origem registram o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, posteriormente à impetração, sem que o Agravante tenha vindo aos autos para informar qualquer tipo de incorreção no regime a que fora submetido, o que reforça a conclusão de ausência de constrangimento ilegal na hipótese.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 146.427 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/2/2019).



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. USO E PORTE DE ARMA DE FOGO PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E POLÍCIA FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem no sentido da expedição de salvo-conduto com a finalidade de autorizar o uso de arma de fogo pelos guardas municipais.



    2. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física. Precedentes.



    3. Improcedência da afirmação dos Impetrantes de cumprimento dos requisitos da Lei Nacional n. 10.826/2003 e do Decreto n. 5.123/2004.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o porte de armas de fogo é questão de segurança nacional.



    5. O interesse de guarda municipal não pode suprir a ausência de convênio entre a Municipalidade e a Polícia Federal nem eventual falta de interesse pelo Município na celebração do convênio.



    6. Habeas corpus não conhecido (HC 113.592/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/2/2014).



    O que se verifica é a tentativa de se conferir, por via judicial, uma espécie de imunidade genérica para a prática de conduta potencialmente típica, consistente na comercialização de substâncias proscritas pela legislação sanitária e pela Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), o que é incompatível com a finalidade do habeas corpus, que não se presta a autorizar previamente o descumprimento da lei penal.



    Ressalte-se, ademais, que a psilocibina e a psilocina — existentes no produto comercializado pelo paciente — são substâncias de uso proscrito, sem autorização para cultivo, manipulação ou comercialização no país, estando expressamente proibidas pela Portaria n. 344/1998 da Agência de Vigilância Sanitária — ANVISA. Assim, eventual atuação repressiva das autoridades sanitárias ou policiais, caso constatada a prática, não se configuraria como constrangimento ilegal, mas como cumprimento da legislação vigente.



    Aliás, foi nesse sentido a manifestação da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    [...]



    Nessa linha intelectiva, a concessão do habeas corpus preventivo pressupõe a existência de risco real, concreto ou iminente de constrição da liberdade. Não é suficiente, portanto, a mera alegação de temor subjetivo ou de receio hipotético de prisão, sendo certo que a demonstração de ato estatal ou circunstância fática que indique proximidade de privação de liberdade se mostra imprescindível.



    Esse rigor decorre da própria natureza excepcional do remédio constitucional, que não se presta a conferir salvo-conduto genérico para a prática de condutas potencialmente ilícitas ou a impedir, em abstrato, a atuação legítima do Estado na persecução penal. Deferi-lo em situações sem base objetiva equivaleria a esvaziar os mecanismos regulares de investigação e persecução, ampliando indevidamente a abrangência do instituto.



    Na espécie, as instâncias anteriores enfatizaram, acertadamente, que “não se vislumbra nenhuma situação concreta ou iminente de ameaça ou privação da liberdade do Paciente” (fl. 315).



    [...]



    De mais a mais, cumpre acentuar que o próprio impetrante frisou que pairam dúvidas acerca da proibição da venda do produto Psilocybe Cubensis na sua forma in natura, de modo que inibir, de antemão, a atividade de fiscalização pelos órgãos responsáveis evidencia-se extremamente temerário.



    Deveras, embora o fungo comercializado pelo paciente, em sua forma natural, não esteja nominalmente previsto da Portaria nº 344/1998 ou das listas atualizadas da ANVISA, é certo que a substância nele contida – psilocibina e sua forma metabolizada, psilocina – consta expressamente como substância proscrita e, portanto, de uso proibido no Brasil.



    Nessa esteira, a via estreita do habeas corpus não comporta discussão sobre a licitude de atividade comercial fundada na exploração de substância proscrita, sob pena de se transformar o instrumento constitucional em sucedâneo impróprio de ação declaratória ou mandamental.



    De igual modo, ainda que não se desconheça o debate acadêmico e científico acerca dos potenciais terapêuticos da psilocibina, não compete ao Judiciário, pela via do remédio heroico, autorizar a comercialização de produto utilizado para se extrair substância cujo uso e circulação se encontram vedados pelo ordenamento vigente.



    No ponto, causa perplexidade que o impetrante haja afirmado em suas razões que comercializa o fungo Psilocybe cubensi tão somente “em caráter de amostragem botânica” (fl. 2). Tal assertiva não resiste a um exame mínimo de razoabilidade, especialmente quando confrontada com o valor por ele cobrado: cerca de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por apenas 100g (cem gramas) de fungo, conforme informação extraída da loja virtual do paciente.



    Ressoa patente que referido preço não guarda relação com mera finalidade científica ou de estudo botânico, mas indica, de forma inequívoca, que o verdadeiro objeto de exploração comercial é a psilocibina/psilocina, substâncias psicoativas extraídas do cogumelo e que constam – repise-se –, de maneira expressa, nas listas da ANVISA como proscritas.



    A tentativa de mascarar a atividade sob o rótulo de “amostra botânica” apenas reforça a impropriedade do pedido de salvo-conduto. A via do writ, frise-se, não pode converter-se em instrumento para conferir roupagem de legalidade a atividade que, sob o prisma jurídico-penal, encontra-se em potencial conflito com a Lei nº 11.343/2006.



    Dessa forma, para além da inexistência de ameaça concreta e iminente à liberdade do paciente, nota-se que a própria conduta narrada revela plausível enquadramento típico, o que torna ainda mais incompatível a pretensão de obtenção de salvo-conduto genérico.



    [...]



    Não se olvide que, ao aplicar direitos fundamentais individuais, o julgador deve observar a necessidade de assegurar também ao cidadão a eficiência e a segurança, evitando-se a impunidade e preservando um ambiente de tranquilidade.



    [...]



    Destarte, não demonstrados, na hipótese, evidente abuso de poder, teratologia, carência de fundamentação ou flagrante ilegalidade, o decisum atacado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 29).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator